Tribunal: TJSP
Processo: 1031232-87.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
r Federal no 114/2002, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 1.221.330/SP, Tema n. 1.090/STF.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1031232-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/01/2021; Data de Registro: 09/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

09/01/2021

Data de publicação:

09/01/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A questão referente à aplicação da Lei estadual no 11.001/2001 de São Paulo, editada posteriormente à promulgação da EC no 33/2001, porém antes da vigência da Lei Complementar Federal no 114/2002, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 1.221.330/SP, Tema n. 1.090/STF.
Nega-se

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A questão referente à aplicação da Lei estadual no 11.001/2001 de São Paulo, editada posteriormente à promulgação da EC no 33/2001, porém antes da vigência da Lei Complementar Federal no 114/2002, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 1.221.330/SP, Tema n. 1.090/STF.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000004172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1031232-87.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Saipem
do Brasil Serviços de Petróleo Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1031232-87.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.286
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.286
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1031232-87.2019.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: SAIPEM DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso extraordinário.
A questão referente à aplicação da Lei estadual no 11.001/2001
de São Paulo, editada posteriormente à promulgação da EC no
33/2001, porém antes da vigência da Lei Complementar Federal no
114/2002, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no
leading case RE n. 1.221.330/SP, Tema n. 1.090/STF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.021
do Código de Processo Civil (fls. 01/07 50001) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso extraordinário por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte nos autos do RE n. 1.221.330/SP, Tema n. 1.090/STF.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma, ao afirmar que a Lei paulista n. 11.001/2001 passou a
gozar de eficácia no momento imediatamente posterior à edição da
respectiva Lei Complementar de normas gerais.
Aduziu, ainda, não ter sido considerado o fundamento contido
no recurso extraordinário, segundo o qual a Lei paulista no 11.001/01
também seria materialmente inconstitucional, pois, ao determinar a
inclusão do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) na base de cálculo do ICMS importação, ofendeu o art. 146, III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1031232-87.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.286
3
“a”, da Constituição Federal, por estabelecer base de cálculo do ICMS na
Importação, matéria de competência de Lei Complementar.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do RE no 1.221.330/SP, Tema no 1094,
STF, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese:
I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a
incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por
pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao
comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar
prevista em lei complementar federal.
II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da
entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o
propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas,
mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC
114/2002.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à constitucionalidade da Lei estadual no 11.001/2001,
editada posteriormente à promulgação da EC no 33/2001, porém antes da
vigência da Lei Complementar Federal no 114/2002, é idêntica à questão
examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 1.221.330/SP,
Tema n. 1.090/STF, em que restou reconhecida a repercussão geral da
matéria, asseverando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1031232-87.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.286
4
Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a
incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por
pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao
comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar
prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais
editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre
a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a
partir da vigência da LC 114/2002.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora
que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo
STF, verbis:
A discussão central desta lide é referente à legalidade, ou não, da
incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) na base de cálculo do ICMS, na hipótese de
importação de mercadorias, com lastro no disposto na Lei
Estadual no 11.001/01, que modificou a redação do art. 24, IV,
da Lei Estadual no 6.374/89.
Respeitado entendimento diverso, em especial da MMa. Juíza
sentenciante, a r. sentença de procedência da demanda deve ser
reformada, e, daí, vinga o apelo da Fazenda.
De saída, observe-se que não se trata de anulação de AIIM
relativo a algum fato gerador específico, ocorrido em data anterior
à EC 33/2001 ou à LC 114/2001 [rectius LC 114/2002]. O
pedido formulado pretende a suspensão da exigibilidade do ICMS
importação com inclusão do ARFMM (Adicional do Frete de
Renovação da Marinha Mercante) em sua base de cálculo, com
restituição ou compensação de valores, no período de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1031232-87.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.286
5
2012 a agosto de 2014 (fls. 30/31), ou seja, após a EC 33/2001 e
a LC 114/2001 [rectius LC 114/2002].
Neste contexto, o argumento nuclear é o de que o ARFMM foi
incluído na base de cálculo do ICMS importação pela Lei Estadual
no 11.101/2001, lei esta inconstitucional, eis que promulgada
antes da LC 114/2001 [rectius LC 114/2002].
(...)
Assim, na medida em que não se discute aqui nenhum fato
gerador específico, anterior à LC 114/2002, o entendimento acima
exposto retira a fundamentação jurídica relevante para a
suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS com inclusão do
AFRMM na sua base de cálculo, eis que veiculada pela Lei
Estadual no 11.101/2001, lei esta constitucional, segundo
orientação mais recente do E. STF.
Diante dessas razões, reiterando-se que não se discute nenhum
fato gerador específico, anterior à LC 114/02, nada é mais
necessário acrescer para reformar a r. sentença, que se encontra
em descompasso com a jurisprudência do E. STF.
Dessa forma, constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora
está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, nada
havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Assim, inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1031232-87.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.286
6
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram os recursos especial e extraordinário, cuja competência para
apreciação são das Cortes Superiores (fls. 1036/1048 e 1050/1061)
consoante art. 1.042, §§ 4o e 7o do CPC.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)